Tribunal: TJSP
Processo: 1043838-23.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043838-23.2017.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO, é apelado ESCOLA INFANTIL MUNDO
NOVO SC LTDA (COLÉGIO MUNDO NOVO).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença e determinaram a realização
da conta em que se apurarão os valores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1043838-23.2017.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 47335 2/3
VOTO No 47.335
APELAÇÃO CÍVEL no 1043838-23.2017.8.26.0602
No 1a Instância: 1043838-23.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 6a VARA CÍVEL
APELANTE: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
APELADO: ESCOLA INFANTIL MUNDO NOVO SC LTDA (COLÉGIO MUNDO
NOVO)
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Despejo por falta de pagamentos – Tramitação
conturbada com diversos depósitos em favor do senhorio -
Reconhecimento
de
divergência
nas
contas
apresentadas
divergentes - Necessidade de cálculo, pelo contador, quanto aos
depósitos efetuados. Sentença anulada.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação de despejo movida pelo
Educandário Santo Agostinho em desfavor de Escola Infantil Mundo Novo S.C Ltda., foi
reconhecida a purgação da mora e extinta, a ação, com resolução de mérito, na forma do
artigo 487, III, letra “a “, do CPC.
Inconformado, com esta decisão apela, o autor, argumentando com a
necessidade de sua reforma, pois foram concedidos, de forma irregular, diversos prazos
para que a requerida efetuasse a purgação da mora.
Ressalta, de outro modo, a existência da revelia, e a insuficiência do valor
depositado é insuficiente, eis que não houve o pagamento da multa e também da verba
honorária. Recorda também que a requerida deixou de cumprir diversas obrigações
contratuais.
Houve a apresentação das contrarrazões em que se pede a manutenção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1043838-23.2017.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 47335 3/3
sentença.
Este é o relatório
Trata-se de conturbada ação de despejo, na qual reconheceu-se a ocorrência
de purgação da mora, circunstância esta contestada pelo autor, por entender que os valores
depositados seriam insuficientes.
Creio, com o devido respeito a entendimento diverso, não se pode afirmar
eventual descumprimento do prazo para a purgação, uma vez que não há recurso contra
aquelas decisões e também foram expedidas guias de levantamento.
Estas circunstâncias, ao meu juízo, impedem o reconhecimento do
pretendido.
No mais, constata-se divergência em ambos os cálculos. O Magistrado
inclusive reconheceu esta ocorrência.
Assim, para que seja esclarecida, de maneira adequada, a questão é
necessária a realização de conta por parte do contador.
Justifico esta determinação, por não crer na possibilidade de se concluir pela
purgação da mora sem o correto pagamento dos débitos.
Em suma, afasto as alegações de invalidade dos prazos para a purgação da
mora e, para constatar a validade dos pagamentos, deverá ser efetuada conta.
Isto posto, pelo meu voto, anulo a sentença e determino a realização da
conta em que se apurarão os valores.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator